Tribunal: STF
Processo: ARE 1493151
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDICAMENTO HEMOFOL. AUMENTO NO VALOR DOS INSUMOS E VARIAÇÃO CAMBIAL. NECESSIDADE DE REAJUSTE EXTRAORDINÁRIO DO PREÇO. POSSIBILIDADE. REQUERIMENTO DE REAJUSTE À ANVISA. MORA NA ANÁLISE. RISCO DE DESABASTECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE INVASÃO DE ATRIBUIÇÕES. MEDIDA ANTECIPATÓRIA DE CARÁTER ACAUTELATÓRIO. UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DIVERSO. MORA INJUSTIFICADA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA NÃO VERIFICADA. 1. A autora, na origem, ajuizou ação para autorizar reajuste de 90% no preço de fábrica do medicamento HEMOFOL, ao fundamento de que há tempos o preço de comercialização encontra-se defasado pelo aumento considerável do custo de produção, notadamente do insumo “Heparina Sódica”, extraída do intestino de suínos saudáveis, em decorrência: (i) do aumento vertiginoso da moeda norte-americana, (ii) da redução drástica do rebanho suíno da China com a “peste suína africana”, e (iii) em razão do aumento considerável da demanda pelo uso do fármaco no tratamento de doentes pelo COVID-19. Aduziu que, face à defasagem de preços, passou a comercializar tais medicamentos com preço abaixo do custo de produção, acarretando prejuízos financeiros, mormente pelo aumento da demanda em ambiente de pandemia, situação que a estava conduzindo a abandonar a produção do medicamento, gerando risco de abastecimento do mercado, já alertado por associações médicas e indústria farmacêutica, assim como reconhecido pela própria ANVISA. 2. A tutela de urgência foi deferida ao fundamento de que, embora sendo atribuição da CMED a fixação de preços de medicamentos e definição de critérios de reajuste, o pedido administrativo de reajuste extraordinário pela excepcional elevação dos custos de produção do fármaco, dirigido à CMED em novembro/2020, não foi analisado até o momento, ensejando aplicação analógica do artigo 15, §1°, da Resolução SE/CMED 02/2004. 3. A medida antecipatória não esgota, no todo ou em parte, o objeto da ação proposta para efeito de incorrer na vedação do artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992 (“Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação” ), pois o reajuste autorizado no preço do medicamento não foi concedido de forma definitiva, mas, conforme expresso, apenas “até que seja analisado o pedido de revisão extraordinária”. Não se verifica risco de irreversibilidade, pois, se julgada improcedente a demanda ao final, é possível a compensação em ajustes futuros do reajuste concedido por força de liminar durante o período da ação, afastando o temor de prejuízo ao ressarcimento dos consumidores, considerados estes não de forma individual, mas como coletividade. Além do mais, a adoção de certa solução, impugnada ao argumento de irreversibilidade, deve considerar a relevância jurídica inerente ao pedido, sendo justificados maiores riscos quanto maior se revelar, no contexto da análise da controvérsia, o fumus boni iuris da pretensão com destaque, na espécie, para o fato de que a irreversibilidade, se existente, decorreria, em forte medida, da própria conduta da agravante, conforme adiante exposto. 4. No tocante à questão de fundo, observa-se que foi concedida tutela de urgência porque, embora atribuída à CMED a fixação de preços de medicamentos e definição de critérios de reajuste, o pedido administrativo de “reajuste extraordinário” (dirigido à CMED em novembro/2020) não foi analisado até o momento, ensejando aplicação analógica do artigo 15, §1°, da Resolução SE/CMED 02/2004 (“Caso a Secretaria-Executiva não se pronuncie sobre o preço inicial pretendido pela empresa, nos prazos referidos nos incisos I e II, a contar da entrega da integralidade das informações requeridas, nos termos desta Resolução, os produtos poderão ser comercializados pelo preço pretendido”). 5. A decisão agravada não se posicionou para acolher as alegações da autora, no sentido de que o preço do medicamento estaria defasado e que, assim possuiria a empresa direito subjetivo ao reajuste extraordinário. Adotou apenas o entendimento quanto à necessidade do administrador público observar prazos previstos em lei, com consequente aplicação a favor do administrado de efeitos legais advindos da mora daquele. 6. Neste cenário, não cabe alegar que o Judiciário estaria a usurpar atribuições do Executivo - em particular da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) -, para fixar e ajustar preços de medicamentos, mesmo porque a decisão apenas adotou reajuste proposto pela autora somente enquanto pendente análise do pedido de reajuste extraordinário efetuado pela empresa farmacêutica. 7. Sobre a alegação de que o pedido foi formulado em sistema informatizado distinto (sistema PETICIONAR em vez do sistema SAMMED) não é apto a justificar a demora de quase seis meses na análise do pleito de “reajuste extraordinário”, mesmo porque eventual equívoco deveria ensejar correção de ofício e encaminhamento ao sistema tido como correto, sem qualquer complexidade - tal como ocorrido, aliás, posteriormente, conforme se verifica da informação no sentido de que o requerimento se encontra em análise, atualmente. 8. Mesmo que tivesse havido análise de "mérito" quanto à plausibilidade jurídica da tese de defasagem de preço, não se pode afirmar que foi adotado critério de reajuste com base apenas em preços do mercado externo, deixando de considerar outros critérios e usurpando atribuição executiva de efetuar a escolha do critério para atender a política pública a ser implementada. A pretensão deduzida não objetiva apenas equiparar o preço do insumo “Heparina Sódica Suína” com preços praticados no mercado fornecedor internacional, mas também ajustar o valor à escalada do valor da moeda norte-americana utilizada na cotação do preço, conforme autorizado no artigo 4° da Lei 10.742/2003. A legislação reguladora dos reajustes no setor farmacêutico (Lei 10.742/2003) prevê que custos devem ser considerados no cálculo, o que inclui a oscilação do preço da moeda, como previsto, expressamente, no artigo 3°, §3°, II, da Resolução CMED 01/2015. 9. Portanto, a pretensão de reajuste extraordinário do preço do medicamento, considerando a excepcional e elevada variação do valor do insumo e da moeda, não constitui adoção de critério distinto, estando abrangido nos parâmetros adotados na legislação. Ademais, se entendeu a autora que apenas um dos critérios sofreu forte variação, resultando em relevante desequilíbrio econômico, é descabida a alegação da agravante de que houve adoção de apenas um dos critérios de reajuste. Neste sentido, caberia à ANVISA demonstrar que os demais critérios estariam a anular ou minimizar os impactos da única variação apresentada pela autora. 10. Quanto à possibilidade de reajuste extraordinário de preços, ao lado do reajuste ordinário anual, a própria CMED, no Parecer 1.570/2010-AGU/CONJUR-MS/AVA, admite-a para efeito de manutenção do equilíbrio econômico com lastro no artigo 6°, II, da Lei 10.742/2003. Tal entendimento é anterior à edição da Medida Provisória 745/2010, que alterou o artigo 4°, §9°, da Lei 10.742/2003 (“Excepcionalmente, o Conselho de Ministros da CMED poderá autorizar ajuste positivo ou negativo de preços”), sendo que a perda de eficácia da medida provisória em razão do decurso do tempo sem conversão em lei não afasta a conclusão daquele parecer, expedida com base em princípios legais, em observância à isonomia e livre iniciativa. 11. Além de não demonstrado o valor abusivo do reajuste excepcional e provisório adotado na decisão agravada - diante das circunstâncias expressamente declinadas e considerando a necessidade de preservar meios e condições de produção de medicamento essencial no atual cenário pandêmico -, eventual apuração do cabimento de preço menor do que o fixado provisoriamente pode ser compensado em reajustes futuros, sendo, porém, responsabilidade a cargo da própria agravante a solução célere da situação provisória, pois expressamente limitada a eficácia da tutela concedida à apreciação administrativa do pedido de reajuste extraordinário do medicamento, o que não consta já tenha ocorrido. 12. Embora juntada ao recurso cópia do laudo técnico da perícia realizada em primeiro grau, datada de 03/12/2021, não poderia tal documento ser analisado diretamente nesta instância sem prévia discussão, na origem, do respectivo teor e eventual impugnação. Ainda assim, porém, resta claro que existem dados técnicos e contábeis a serem considerados no deslinde da causa, tanto que realizada e deferida perícia contábil sem que, porém, conste do agravo de instrumento, interposto pela ANVISA, elementos e informações que, neste sentido, demonstrem, em contraposição à decisão agravada, a inexistência dos fatos que levaram à constatação do impacto extraordinário nos custos de produção do medicamento em referência, relacionados tanto à desvalorização cambial, como à redução da disponibilidade de insumos importados para a produção interna em ambiente de pandemia sanitária. 13. A Nota Técnica 258/2022/SEI/SCMED/GADIP/ANVISA, de 14/06/2022, ao dispor sobre lista de vinte medicamentos com risco de desabastecimento no mercado brasileiro, não incluiu o medicamento “heparina sódica suína”. Todavia, a nota técnica, ao contrário de afastar risco de desabastecimento, pura e simplesmente, permite reconhecer a existência de acompanhamento das autoridades de saúde em relação a tal situação, evidenciando que a concessão da medida liminar desde abril/2021 permitiu, em princípio, a manutenção da produção do medicamento em níveis suficientes para suprir o mercado, excluindo-o da lista dos vinte medicamentos sob risco de desabastecimento. Não se pode tampouco olvidar que tal lista constante da nota técnica teve por base reuniões do Comitê Técnico-Executivo da CMED realizadas em junho de 2022, ou seja, após mais de um ano de vigência da medida liminar. Logo, inviável a conclusão imediatista de que a nota técnica em referência, ao não incluir a “heparina sódica suína” no rol de medicamentos sob risco de desabastecimento, autoriza revogação da medida liminar, pois não se afastou, de modo contundente, a perspectiva de que tenha sido exatamente tal providência cautelar que permitiu ou colaborou, mediante reajuste dos preços respectivos, para preservar a produção em níveis suficientes para suprir a demanda interna. 14. Agravo de instrumento desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º e 200, I, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Medida Provisória nº 754/2016, Lei nº 10.742/2003), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE - PGRSS. RESOLUÇÕES (306/04 - ANVISA; 358/05 - CONAMA). LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1285997 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)



    “EMENTA DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ACESSO ILIMITADO À INTERNET. RESOLUÇÃO ANVISA. DANO MATERIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 990938 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 09-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Distribuidora de medicamentos. Presença de farmacêutico durante todo o expediente. Medida provisória 2.190-34/2001. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega que foram violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A questão relativa à necessidade da presença de farmacêutico durante todo o expediente nas empresas distribuidoras de medicamentos não prescinde da análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a condenação do ora agravante em honorários advocatícios.” (ARE 937378 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 19-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 07-06-2017 PUBLIC 08-06-2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente